Tribunal: TJES
Processo: 0005738-35.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005738-35.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005738-35.2014.8.08.0048

APELANTE: FELIPE CARVALHO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: TEREZINHA SANTANA DE CASTRO - ES6008, PAULLIANY DE SOUSA - ES15391-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º,
IV
,
DO CÓDIGO PENAL
.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL.
R
ECURSO
PARCIALMENTE

P
ROVIDO
.

1.
Dosimetria
. Na 1ª fase, realmente, houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

2. Em relação aos antecedentes criminais, a condenação penal transitada em julgado consiste em fato posterior ao evento ora julgado, e, portanto, não pode ser valorado a título de antecedente. Jurisprudência.

3. Quanto à personalidade, a negativação deve ser decotada, pois a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.077, fixou a tese de que
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021). Aliás, no caso, houve flagrante
bis in idem
, na medida em que a mesma condenação havia sido utilizada para negativação de antecedentes e de personalidade.

4
.
Recurso a que se
dá parcial

provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005738-35.2014.8.08.0048

APELANTE: FELIPE CARVALHO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: TEREZINHA SANTANA DE CASTRO - ES6008, PAULLIANY DE SOUSA - ES15391-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE CARVALHO DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 4341281, Vol. 02, pp. 355-361), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º,
IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal,
à pena de
1
0
(
dez
)

anos
e
08

(
oito
) meses
de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 03 de março de 2014, por volta das 22h30min, o denunciado efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo contra Wildson de Oliveira Gomes e Letícia dos Santos Silva, causando-lhes lesões corporais que os atingiram, respectivamente, no tórax e na perna, não logrando êxito na intenção de matá-los, por razões alheias à vontade do agente.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada, em face da vítima Wildson, mas absolvido do mesmo crime quanto à vítima Letícia.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Na
1ª fase
, a pena-base fora elevada de 12 (doze) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em razão da
culpabilidade
(“disparos de arma de fogo praticados em plena praça, na orla de Camburi, atitude que poderia ter feito outras vítimas”), dos
antecedentes criminais
(“processo nº 0008978-52.2015.8.08.0030, com trânsito em julgado em 21/3/2018”) e da
personalidade
(“o réu já fora condenado, em data posterior, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo”).

A negativação da
culpabilidade
deve ser preservada, tendo em vista que foi trazida fundamentação concreta e específica, não inerente ao tipo penal abstrato, encontrando amparo na jurisprudência, tendo em vista que o disparo de arma de fogo em local de aglomeração pública incrementa a gravidade do fato e invoca especial reprovabilidade (STJ, AgRg no HC n. 772.458/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Em relação aos
antecedentes criminais
, a condenação penal transitada em julgado consiste em
fato posterior
(01/7/2015 – Vol. 02, p. 328) ao evento ora julgado (03/3/2014), e, portanto,
não pode ser valorado a título de antecedente
(STJ, AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016; AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Importa mencionar que o outro registro criminal identificado nos autos (nº 0007680-64.2011.8.08.0030 – Vol. 02, p. 323-324) culminou em sentença extintiva de punibilidade, e também não pode ser considerado em desfavor do réu.

Quanto à
personalidade
, a negativação também deve ser decotada, pois a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.077
, fixou a tese de que
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021). Aliás, no caso,
houve flagrante
bis in idem
, na medida em que a mesma condenação havia sido utilizada para negativação de antecedentes e de personalidade.

Remanesce negativa, portanto, a circunstância judicial da
culpabilidade
, motivo pelo qual reduzo proporcionalmente a pena-base para
13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Na
2ª fase
, não há atenuantes e agravantes. Na
3ª fase
, incide a causa de diminuição pela tentativa, valorada em 1/3 (um terço) sem insurgência das partes, de modo que a pena é reduzida para
08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO,
tornando-se DEFINITIVA.

Quanto ao regime inicial, verifico, a título de
detração
(art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), que o tempo de prisão provisória –
04 meses e 15 dias
entre 03/3/2014 e 17/7/2014 (pp. 163-164 e 225) – é insuficiente para autorizar regime diverso do
fechado,
nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reduzir a pena para 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, mantendo as demais disposições da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)